Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-48.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DESPACHO Intime-se a embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1501